Tribunal: TJMMG
Processo: 2000214-84.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000214-84.2024.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000127-43.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/02/2025 Publicação: 28/02/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NOVA PROVA OBTIDA APÓS O ARQUIVAMENTO. VÍDEO ORIGINAL DISTINTO DE IMAGEM EXTRAÍDA DE REDE SOCIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu sumariamente os réus do crime de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de justa causa. O Inquérito Policial Militar foi arquivado inicialmente por falta de prova suficiente, tendo sido posteriormente desarquivado em razão da obtenção de um vídeo original da ação policial, distinto da versão extraída de rede social. Recebida a denúncia, a instrução criminal não foi concluída antes da absolvição sumária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vídeo original, obtido após o arquivamento do inquérito policial militar, constitui nova prova apta a justificar o desarquivamento e o prosseguimento da ação penal; e (ii) estabelecer se a absolvição sumária dos réus, sem a completa instrução criminal, foi adequada diante da existência de indícios de materialidade e autoria delitivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vídeo original, extraído diretamente do aparelho que realizou a filmagem, representa nova prova, pois não estava disponível no momento do arquivamento do inquérito, diferenciando-se da versão previamente juntada, que possuía imperfeições visuais. 4. A decisão de desarquivamento do inquérito e o recebimento da denúncia pelo juízo confirmam a idoneidade da nova prova, indicando a existência de justa causa para a persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A absolvição sumária dos réus, sem a completa instrução criminal, inviabiliza o esclarecimento dos fatos e compromete a busca pela verdade real, sobretudo diante da existência de prova pericial confirmando lesão na vítima. 6. O devido processo legal exige a continuidade da instrução criminal, garantindo às partes a produção de todas as provas cabíveis antes do julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O vídeo original obtido após o arquivamento do inquérito policial militar constitui nova prova apta a justificar o desarquivamento e o prosseguimento da ação penal. 2. A absolvição sumária não pode ser decretada sem a completa instrução criminal quando há indícios suficientes de materialidade e autoria. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 397 e 397-A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para cassar a sentença a quo e determinar a restauração da instrução criminal, devendo o feito prosseguir, em todos os seus termos, até a sentença de mérito quanto aos crimes imputados. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação do Ministério Público, apresentado contra a sentença que absolveu os réus quanto à prática dos seguintes crimes: - 3º Sgt PM Siloé Maldonado Ferreira da Rocha – art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP); art. 222, §1º (constrangimento ilegal com aumento de pena), do Código Penal Militar (CPM); art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019; art. 230, parágrafo único, da Lei n. 8.069/1990; art. 346 do CPM (2 vezes) c/c art. 79, do Código Penal Militar (concurso material); - 3º Sgt PM Jefferson Dutra Barbosa – art. 312 (falsidade ideológica) do CPM; art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019; art. 322 (condescendência criminosa), do Código Penal Militar; art. 230, parágrafo único, da Lei 8.069/1990; art. 346 (falso testemunho), do Código Penal Militar (2 vezes) c/c art. 79 do CPM (concurso material); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - 3º Sgt PM Tiago Lima de Souza – art. 322 (condescendência criminosa) do CPM; art. 209 (lesão corporal) do CPM; art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019; art. 346 (falso testemunho) do Código Penal Militar (2 vezes) c/c art. 79 do CPM (concurso material). O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Na data de 23/11/2023 foi lavrado o REDS 2023-054652350-001 figurando como relator o denunciado JEFFERSON DUTRA BARBOSA. O histórico do REDS afirma que militares lotados no 27º BPM Juiz de Fora realizaram operação de ocupação no bairro Bela Aurora, deslocando, às 16h57min, até a rua Olívia Moreira, n. 283, local onde havia DDU relatando tráfico de drogas. Os militares se depararam com dois autores na porta do imóvel, e, ao abordá-los, um terceiro indivíduo evadiu para dentro daquele imóvel, deixando cair uma sacola no solo, a qual continha porções de maconha. O PM TIAGO LIMA DE SOUZA empreendeu perseguição ao autor Carlos Eduardo Rodrigues Roberto, sendo alcançado e tendo feito resistência à abordagem. Na rua, os militares JEFERSON DUTRA BARBOSA e SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA abordaram os autores Pedro Augusto de Lima Esteves e Luis Gustavo Teixeira Tres, encontrando-se com cada um deles uma bucha de maconha. Consta, “ipisis literis” do HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA: “INSTA SALIENTAR QUE O INDIVIDUO LUIS GUSTAVO, AO SER ABORDADO, ESTAVA MUITO ALTERADO E RESISTENTE, NÃO ACATANDO AS ORDENS DOS MILITARES, FAZENDO RESISTÊNCIA ATIVA PARA NÃO SER SUBMETIDO À BUSCA PESSOAL. EM ATO CONTÍNUO O AUTOR COMEÇOU A PROFERIR XINGAMENTOS AOS MILITARES E FAZER AMEAÇAS DIRETAMENTE AO SGT MALDONADO QUE O HAVIA REVISTADO, XINGANDO ESTE MILITAR DE CACHORRO DO GOVERNO E FILHO DA PUTA DIZENDO QUE ELE TEM FAMÍLIA E QUE UM DIA PODERIA ACONTECER ALGO DE RUIM COM SUA ESPOSA POIS DISSE SABER ONDE ELA TRABALHA JÁ TENDO VISTO O MILITAR LEVANDO ELA AO SERVIÇO. APÓS SER CONTIDO, O AUTOR FOI COLOCADO SENTADO AO SOLO E NOVAMENTE FEZ AMEAÇAS AO MILITAR E SUA FAMÍLIA E DISSE QUE SE FOSSE PRESO IRIA À PASSEIO POIS NÃO FICARIA MUITO TEMPO, DIZENDO QUE QUEM MANDA É O CRIME, TENDO NESTE MOMENTO O MILITAR EM CONJUNTO COM INTENSA VERBALIZAÇÃO, UTILIZADO DE FORÇA COM O INTUITO DE FAZER CESSAR AS AMEAÇAS. FOI REALIZADA UMA CONSULTA DO INDIVIDUO LUIS GUSTAVO E VERIFICADO QUE ESTE TEM 16 ANOS, DESSA FORMA FIZEMOS CONTATO COM SUA GENITORA PARA QUE ESTA ACOMPANHASSE TODO O DESENROLAR DA OCORRÊNCIA” [...] O MENOR INFRATOR FOI APREENDIDO PELAS INFRAÇOES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PENAIS ANALOGAS AO CRIME DE POSSE DE DROGAS, RESISTÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA”. No mesmo REDS consta a lavratura de AUTO DE RESISTÊNCIA 2 contra LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES. O nominado REDS 2023-054652350-001, nos trechos sublinhados e o AUTO DE RESISTÊNCIA 2 (integralmente), são criminosos, mendazes, omissos, falsos, difamatórios e resultam do maligno proceder policial, como a seguir exposto, o que só foi possível pela captação de imagens de câmera de celular por pessoa não identificada, as quais exprimem perversão profissional e ética dos denunciados. A despeito disso, há condutas criminosas diversas, praticadas pelos denunciados, as quais são a seguir apontadas. - I - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL); CONSTRANGIMENTO ILEGAL (art. 222, § 1º do CÓDIGO PENAL MILITAR); ABUSO DE AUTORIDADE (SUBMISSÃO DE PESSOA PRESA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGIMENTO NÃO AUTORIZADO EM LEI) (ART. 13, II DA LEI 13.869/2019); APREENSÃO DE ADOLESCENTE SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS (ART. 230, PARÁGRAFO ÚNICO LEI 8.069/1990); FALSO TESTEMUNHO (art. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) (2 VEZES) - I - I - SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA O denunciado compunha guarnição policial com utilização da viatura 32292 PMMG, tendo se deslocado ao bairro Ipiranga/Bela Aurora, Juiz de Fora, na tarde de 23/11/2023. Nas imediações do imóvel situado na rua Olívia Moreira, n. 283, os componentes da guarnição abordaram o adolescente LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES e o maior Pedro Augusto de Lima Esteves, em poder de quem foram encontradas 2 buchas de maconha. Os denunciados SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA e JEFFERSON DUTRA BARBOSA contiveram o adolescente Luis Gustavo Teixeira Tres e o maior Pedro Augusto de Lima Esteves. LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA TRES foi colocado assentado no passeio da via, com as mãos para trás, sem possibilidade de qualquer reação, violência contra os agentes, fuga ou resistência. Na frente do adolescente se encontravam três militares armados e mais um fazendo a contenção. No desenrolar da intervenção policial, o denunciado SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA, em reprovável ação de violência arbitrária, desferiu, dolosamente, um violento tapa na face esquerda de LUIZ GUSTAVO, conforme print de captura de imagem a seguir: [...] Em sequência, o policial MADONADO afirmou inequivocamente, conforme áudio acostado nesta denúncia: “(ininteligível) (som de agressão por tapa na cara) PASSEIO? QUE PASSEIO VOCÊ ESTÁ AQUI? VEIO COMPRAR OU NÃO VEIO? SEJA HOMEM, SENÃO VOCÊ VAI TAMBÉM; VEIO COMPRAR OU NÃO VEIO?” (mídia anexa aos autos) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo dia, hora e local, o denunciado SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA, dolosamente, constrangeu LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA TRES a confessar compra de droga e delatar tráfico, tendo assim agido, após desferir no menor um tapa na cara, o que foi gravado em mídia audiovisual. Assim agindo, o denunciado, dolosamente, constrangeu pessoa menor de idade, mediante violência, a confessar prática de ato infracional e delatar terceira pessoa por tráfico de drogas (Carlos Eduardo Rodrigues Roberto). O denunciado, no mesmo dia, hora e local, procedeu, em concurso com o policial denunciado no item II, dolosamente, à algemação do adolescente, em frontal violação à Súmula Vinculante 11 do STF, considerando a prévia contenção do menor por agentes militares, tendo ele sido colocado assentado no passeio, em submissão à ação policial e ao fato de que LUIZ GUSTAVO foi apreendido por mera posse de uma bucha de maconha para uso próprio, tornando arbitrária, abusiva e desproporcional a contenção com algemação do adolescente. Pois bem, a Lei 8.069/1990 prevê como direito da criança e do adolescente, o respeito à dignidade (art. 15), pondo-se à salvo de qualquer tratamento violento (art. 18). O denunciado SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA, após ter empregado violência arbitrária, constrangimento ilegal e abuso de autoridade, procedeu, dolosamente, à apreensão de adolescente, sem observância das formalidades legais, violando direitos elementares do menor apreendido, por ter praticado ato infracional análogo ao art. 28 da Lei 11.343/2006. Tão logo a agressão do militar foi divulgada na mesma data (23/11/2023) na rede social “jfdepressão”, foi reportado pelo Comandante de Policiamento do Turno (3º Sgto. Renato Barros) ao Coordenador do Policiamento da Unidade (2º Tenente Gabriel Chaves de Lucena), o qual, tendo por base exclusivamente a veiculação de mídia publicada em rede social, determinou a instauração de Apuração Preliminar, na qual o denunciado foi ouvido na condição de testemunha. Estando sob compromisso legal, o denunciado prestou falso testemunho em 24/11/2023, em depoimento tomado no 27º BPM Juiz de Fora, tendo feito, dolosamente, afirmações falsas, como testemunha, no nominado processo administrativo militar. O denunciado afirmou mendazmente que o menor estava xingando e ameaçando o depoente com os seguintes dizeres: “cachorro do governo e filho da puta”, “o bicho pode pegar pra cima da sua dona”, “to ligado onde ela trabalha” [...] que em seguida este se exaltou ainda mais dizendo que se fosse preso iria “a passeio” pois seria jogo rápido”, “que quem manda é o crime” [...] que o depoente se sentiu ameaçado e aviltado em razão de sua profissão temendo pela própria integridade e de sua família, de forma que intensificou a verbalização dando ordem de silencio a Luis Gustavo; Que este continuou a ameaçar, desacatar e instigar populares a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 investirem contra as equipes policiais; que como último recurso, para fazê-lo cessar na prática do crime, aplicou um golpe que atingiu o infrator na região da cabeça [...] que em seguida realizou a algemação por medida de segurança”. Em situação distinta, levada a efeito nos autos do APFD PCNET 014637887-17, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Juiz de Fora, para onde foram encaminhados os abordados maiores Carlos Eduardo Rodrigues Roberto e Pedro e Pedro Augusto de Lima Esteves, juntamente como menor apreendido Luis Gustavo Teixeira Tres, o denunciado SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA prestou falso testemunho, ao ser ouvido como testemunha compromissada no referido APFD, tendo afirmado, dolosa e falsamente, que, na data da abordagem, em via pública, tanto ele quanto o Sgto. Dutra sofreram resistência por parte do adolescente, o qual desacatou o depoente, chamando-o de “cachorro do governo, filho da puta” e ainda o ameaçando e sua família, com a afirmação de que se fosse preso “não ficaria por muito tempo” e que “o crime é que manda”. Além destas afirmações criadas arbitrariamente contra o adolescente, o denunciado, na condição de testemunha compromissada, omitiu-se em relatar a realidade da apreensão do menor, contra quem o próprio depoente havia desferido um tapa na cara, como constrangimento para confessar a prática de ato infracional e delatar o suposto vendedor, omitindo, ainda, a ilícita algemação do menor. Os trechos dos depoimentos retrorreferenciados, prestados em feitos de natureza investigatória autônomos, além de completamente mendazes e propositadamente omissos, contradizem a mídia audiovisual coletada por pessoa anônima, a qual contém imagens de que o menor não instigou terceiros contra a Polícia Militar e não verbalizou com o militar, além do fato de que LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES foi algemado, após ser submetido à violenta, covarde e criminosa inquirição do denunciado, que exigia a confissão e delação de terceiro e, por isto, foi esbofeteado. - II - FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR); ABUSO DE AUTORIDADE (SUBMISSÃO DE PESSOA PRESA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGIMENTO NÃO AUTORIZADO EM LEI) (ART. 13, II DA LEI 13.869/2019); CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR); APREENSÃO DE ADOLESCENTE SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS (ART. 230, PARÁGRAFO ÚNICO LEI 8.069/1990); (FALSO TESTEMUNHO (ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) (2 VEZES) - II - II - JEFFERSON DUTRA BARBOSA O denunciado JEFFERSON DUTRA BARBOSA se encontrava na guarnição militar na data de 23/11/2023, sendo o responsável pela confecção do REDS 2023-05465235-001. O denunciado inseriu, dolosamente, declarações falsas no nominado documento público, alterando a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, com o fim de prejudicar direitos e criar situação desfavorável ao adolescente LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Segundo o HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA, relatado pelo denunciado, o adolescente, ao ser abordado, “estava alterado e resistente, não acatando às ordens dos militares, fazendo resistência ativa para não ser submetido a busca pessoal. Em ato contínuo o autor começou a proferir xingamentos aos militares e fazer ameaças diretamente ao Sgto Maldonado que o havia revistado, xingando este militar de cachorro do governo e filho da puta dizendo que ele tem família e que um dia poderia acontecer algo de ruim com sua esposa pois disse saber onde ela trabalha já tendo visto o militar levando ela ao serviço. Após ser contido, o autor foi colocado sentado ao solo e novamente fez ameaças ao militar e sua família e disse que se fosse preso iria a passeio pois não ficaria muito tempo, dizendo que quem manda é o crime, tendo neste momento o militar em conjunto com intensa verbalização, utilizado de força com o intuito de fazer cessar as ameaças”. Todas as afirmações inseridas no Histórico da Ocorrência, retro-sublinhadas e em itálico são falsas. Como se observa da mídia audiovisual acostada aos autos, não houve resistência do adolescente que não se encontrava alterado, mas submisso. Não houve xingamentos aos militares e ameaças ao Sgto. Maldonado, nem ameaças à família do militar. Quando o menor se encontrava assentado no passeio da rua foi agredido pelo Sgto. Maldonado, ao contrário do mentiroso Histórico da Ocorrência, cujo conteúdo foi inserido maliciosamente para prejudicar o adolescente, que, em realidade, foi vítima de crimes praticados pelo militar MALDONADO e pelos demais acusados. Além das inserções apontadas, o denunciado JEFFERSON DUTRA BARBOSA, dolosamente, omitiu a agressão do Sgto. MALDONADO contra adolescente apreendido, agressão esta praticada em sua presença, tendo assim agido também com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e que poderia levar à responsabilização criminal-disciplinar do agressor e dele próprio JEFFERSON DUTRA BARBOSA. O denunciado lavrou falsamente AUTO DE RESISTÊNCIA 2 contra o adolescente LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES, inserindo, dolosamente, no REDS 2023-054652350-001 fato inexistente, consistente na inverídica resistência contra a abordagem policial, prejudicando direito e criando situação desfavorável ao adolescente. No Auto de Resistência 2 o denunciado ainda omitiu fato juridicamente relevante, consistente na algemação do adolescente, fato executado pelos denunciados JEFFERSON DUTRA BARBOSA e SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA SILVA. O denunciado JEFFERSON DUTRA BARBOSA, em concurso com o militar MALDONADO, dolosamente, procedeu à algemação do adolescente, em frontal violação à Súmula Vinculante 11 do STF, considerando a prévia contenção do menor por agentes militares, tendo ele sido colocado assentado no passeio, em submissão à ação policial e ao fato de que LUIZ GUSTAVO foi apreendido por mera posse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de uma bucha de maconha para uso próprio, tornando arbitrária, abusiva e desproporcional a contenção com algemação do adolescente. O denunciado JEFFERSON DUTRA BARBOSA, no mesmo dia, hora e local retromencionados, praticou, dolosamente, condescendência criminosa em favor de SILOÉ MALDONADO, tendo testemunhado a violência arbitrária contra o adolescente, mas deixando de levar este fato criminoso ao conhecimento da autoridade competente. Possuindo a mesma patente do 3º Sgto. SILOÉ MALDONADO, o acusado JEFFERSON DUTRA BARBOSA omitiu-se no dever de informação a superior hierárquico de fato criminoso cometido em sua presença, condescendendo criminosamente com a ação ilícita praticada por outrem no exercício do cargo. Tanto é verdade que, a Apuração Preliminar e o IPM 118.746/23 27º BPM somente foram instaurados quando o Oficial CPU - 03º Sgto. Renato Barros - teve acesso à mídia veiculada por redes sociais, tendo feito comunicação ao Coordenador do Policiamento da Unidade. Pois bem, o denunciado JEFFERSON DUTRA BARBOSA, no mesmo dia, hora e local referenciados nesta denúncia, em concurso com SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA, procedeu, dolosamente, à apreensão do adolescente LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES sem observância das formalidades legais, tendo, a despeito da manifesta violência, abuso de autoridade e constrangimento empregados contra o adolescente, lhe dado voz de “prisão” (REDS 2023-054652350-001) a despeito do tratamento violento e indigno aplicado ao menor para a efetivação da apreensão. Instaurada Apuração Preliminar no 27º BPM de Juiz de Fora, o denunciado JEFFERSON DUTRA BARBOSA foi ouvido na condição de testemunha, sob compromisso legal. Tendo comparecido, em data de 24/11/2023, à presença do Coordenador do Policiamento da Unidade, fez afirmações falsas no nominado Processo Administrativo Militar. O denunciado afirmou falsamente: [...] Que nesse momento o infrator Luis Gustavo continuava a proferir xingamentos e ameaças ao Sgto. Maldonado com os seguintes dizeres, “cachorro do governo e filho da puta” “algo de ruim pode ocorrer com sua esposa” pois sabemos onde ela trabalha”; Que imediatamente, foi dado voz de prisão ao menor em questão e Que em seguida este se exaltou ainda mais dizendo que se fosse preso iria “á passeio” pis não ficaria muito tempo” “que que manda é o crime”, Que nesse momento foi utilizado de força física diferenciada necessária a cessação das ameaças ao motorista Sgt Maldonado, que nesse momento a viatura de apoio realizava verbalização e contenção dos populares locais Que foram propositalmente inflamados pela postura dos autores detidos Que imediatamente o infrator Luis Gustavo foi algemado e preso sendo conduzido até o compartimento da viatura policial [...]. O trecho em itálico é completamente mendaz e contradiz a mídia audiovisual coletada por pessoa anônima, a qual contém imagens de que o menor não verbalizou com Sgto. Maldonado, não proferiu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 xingamentos ou ameaças, submeteu-se à determinação policial, foi indevidamente algemado e se encontrava sob contenção, sendo agredido por não ter informado o que exigiu o Sgto. Maldonado, cujas palavras já se encontram transcritas nesta denúncia - item I - I - tendo o denunciado presenciado “in locu” à criminosa intervenção. Em ação distinta, praticada no PCNET 014637887-17, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Juiz de Fora, o denunciado foi requisitado para prestar depoimento nos referidos autos, tendo comparecido em 07/12/2023 à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, para onde o PCNET foi transferido administrativamente. O denunciado, sob compromisso de dizer a verdade, informou falsamente à autoridade policial: [...] “QUE destaca que o Sargente (rectius: Sargento) Maldonado foi ameaçado pelo menor Luis Gustavo, além de Carlos resistir a abordagem e posterior prisão, sendo necessário uso de força progressiva” [...] (Termo de Depoimento em anexo a esta denúncia, constante dos autos 0050547-2023.8.13.0145, judicializado na 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora). Referidas afirmações são falsas, na medida em que LUIS GUSTAVO não resistiu à abordagem e CARLOS EDUARDO RODRIGUES ROBERTO ter sido vítima de lesões corporais e abuso de autoridade, conforme item III - III a seguir. Além disso, o depoimento em questão é propositadamente omisso quanto à circunstância da apreensão do menor, a qual foi executada com violência arbitrária, abuso de autoridade, constrangimento ilegal e desrespeito às formalidades e direitos do adolescente, em especial com violação à sua dignidade e integridade corporal. - III - CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR); LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR); ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 13, II DA LEI 13.869/2019); FALSO TESTEMUNHO (ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) (2 VEZES) - III - III - TIAGO LIMA DE SOUZA O denunciado TIAGO LIMA DE SOUZA é um dos militares emprenhados no Evento de Defesa Social que originou o REDS 2023-054652350-001. Tal como os demais, compunha a guarnição e viatura 32292, tendo se deslocado para a rua Olívia Moreira n. 283, bairro Ipiranga/Bela Aurora, Juiz de Fora, em 23/11/2023. Segundo o REDS 2023-054652350-001, o denunciado TIAGO LIMA DE SOUZA efetuou a perseguição e prisão do autor Carlos Eduardo Rodrigues Roberto. Ao efetuar a prisão e contenção de Carlos Eduardo Rodrigues Roberto, o denunciado desferiu contra a vítima um soco na cara, atingindo-o do lado esquerdo da face. De acordo com o Laudo 5297/23 PML/JF, constante dos autos do processo-crime 0050547- 57.2023.8.1.0145, 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora (em anexo a esta denúncia), o periciando apresentava tênue sombra equimótica vinhosa e discreto edema na região pré-auricular esquerda em área de cerca de 4x3 cm, quando comparado a região contralateral, porém de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 difícil visualização e registro fotográfico devido a pele negra, além de dolorimento local à apalpação. A materialidade do crime de lesão corporal leve foi positivada no retro referido exame corporal. A conduta do denunciado, a par das lesões corporais leves, constitui-se em abuso de autoridade, por ter, mediante violência, submetido pessoa presa a constrangimento não autorizado em lei, ou seja, aplicado um soco na cara do abordado, em situação de mero ato de fuga. Durante a intervenção militar ora questionada, o denunciado, a despeito de ter presenciado a ação arbitrária dos denunciados nos itens I - I e II - II desta peça, omitiu-se, dolosamente, no dever de levar ao conhecimento de superior hierárquico crime e infração funcional cometidas por SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA e JEFFERSON DUTRA BARBOSA, os quais efetuaram algemação e apreensão de LUIS GUSTAVO TEIXEIRA TRES com emprego de violência, constrangimento ilegal, abuso de autoridade e violação a direitos previstos na Lei 8.069/1990. Assim omitindo-se, o denunciado praticou condescendência criminosa em favor dos militares apontados no parágrafo anterior e denunciados nos itens I - I e II - II, silenciando-se e deixando de comunicar os gravíssimos fatos, até mesmo indignos, contra o adolescente, praticados por agentes militares no exercício do cargo. Sucede que, a despeito do conhecimento inequívoco da prática de crime e infração funcional no exercício do cargo pelos demais acusados, tanto a Apuração Preliminar, quanto o IPM 118.746/23 27º BPM somente foram instaurados quando o Oficial CPU teve acesso à mídia veiculada por redes sociais. Em sequência, o denunciado TIAGO LIMA DE SOUZA foi notificado para comparecer, em 24/11/2023, à presença do Oficial do Policiamento da Unidade, tendo prestado falso testemunho na Apuração Preliminar, declarando falsamente: [...] neste momento percebeu o menor infrator de nome Luis Gustavo bastante exaltado instigando a ação de populares residentes no local contra a equipe [...] Que o menor disse direcionado ao Sgto Maldonado os seguinte dizeres “cachorro do governo e filho da puta”, “algo de ruim pode ocorrer com sua esposa” pois sabemos onde ela trabalha” Que imediatamente, foi dado voz de prisão ao menor em questão e Que em seguida este se exaltou ainda mais dizendo que se fosse preso iria “à passeio” pois não ficaria muito tempo” “Que quem manda é o crime”, tendo neste momento o Sgt Maldonado somado a intensa verbalização, aplicado um golpe de defesa pessoal no infrator sendo contido e em seguida realizada a algemação e condução para a viatura policial [...] Perguntado se viu algum abuso, ou excesso por parte de algum componente da Equipe disse que não [...]. Em ação distinta, consumada nos autos do PCNET 014637887-17, que teve curso na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Juiz de Fora, para onde foram encaminhados o adolescente, os abordados maiores Carlos Eduardo Rodrigues Roberto e Pedro Augusto de Lima Esteves, o denunciado TIAGO LIMA DE SOUZA, sob compromisso de dizer a verdade, prestou falso testemunho em inquérito policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 instaurado mediante APFD, tendo afirmado falsamente à autoridade policial que o infrator LUIS GUSTAVO ofereceu resistência ativa, não acatando as ordens dos militares, vindo a proferir xingamentos contra o Sgto. MALDONADO chamando-o de “cachorro do governo, filho da puta”, e ainda ameaçando o militar; que o infrator sentado no meio-fio prosseguiu nas ameaças afirmando que “quem manda é o crime”. Além destas afirmações falsas, o denunciado omitiu, no depoimento em referência, dolosamente, o abuso de autoridade, violência arbitrária, constrangimento ilegal e a ausência de formalidades legais na execução da apreensão do adolescente LUIS GUSTAVO. Pelas mesmas razões explicitadas nos itens I - I e II - II desta denúncia, os trechos dos depoimentos retro referidos, prestados em Apuração Preliminar (PMMG) e Inquérito Policial (PCMG), são falsos, considerando que mídia audiovisual constante dos autos aponta que o menor não se encontrava exaltado durante a abordagem, mas, sim, submisso e em nenhum momento ofendeu ou ameaçou qualquer agente público, sendo, na verdade, vítima de ações inescrupulosas pelos policiais ora denunciados. CAPITULAÇÃO ART. 322 DO CÓDIGO PENAL; ART. 222, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR; ART. 13, II DA LEI 13.869/2019; ART. 230, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.069/1990; ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (2 VEZES) C/C ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CONCURSO MATERIAL) (SILOÉ MALDONADO FERREIRA DA ROCHA) ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR; ART. 13, II DA LEI 13.869/2019; ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR; ART. 230, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.069/1990; ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (2 VEZES) C/C ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CONCURSO MATERIAL) (JEFFERSON DUTRA BARBOSA) ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR; ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR; ART. 13, II DA LEI 13.869/1990; ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (2 VEZES) C/C ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CONCURSO MATERIAL) (TIAGO LIMA DE SOUZA) REQUERIMENTOS Devendo ser processados, oferece o Ministério Público a presente denúncia, esperando que, recebida, sejam determinadas diligências necessárias à instrução do feito, citados os acusados para assistir a todos os termos do processo até decisão final, sob pena de revelia (art. 399, “c” CPPM), observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do CPPM. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar, relacionado à presente ação penal, e procedimento investigatório criminal do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2024 (Evento 1 – RECDEN1). Nos termos da sentença colacionada no Evento 83, o douto juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), no exercício de sua competência, assim decidiu a respeito do crime de lesão corporal leve: Assim, com respaldo no livre convencimento motivado, decido absolver sumariamente o 3º Sgt PM Siloé Maldonado Ferreira da Rocha, 3º Sgt PM Jefferson Dutra Barbosa e 3º Sgt PM Tiago Lima de Souza por atipicidade de conduta, vale dizer, o fato narrado evidentemente não constitui crime, nos termos do art. 397, inc. III, do CPP c/c art. 3, alínea “a”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, nos crimes de sua competência, acolheu o pedido da defesa e manteve o arquivamento por ausência de justa causa, por entender que não houve prova nova. Inconformado, o Ministério Público apresenta recurso de apelação, conforme Evento 95, expondo as razões de sua irresignação, e pugnando pelo provimento do recurso, para a cassação da sentença, concluindo que: [...] Por fim, não obstante tenha o juízo sentenciante, ao final do decisum, feito menção à hipótese prevista no art. 397, do Código de Processo Penal, afirmando que absolve sumariamente os réus “por atipicidade de conduta, vale dizer, o fato narrado evidentemente não constitui crime, nos termos do art. 397, inc. III, do CPP c/c art. 3, alínea “a”, do CPPM”, o fato é que, após a decisão de recebimento da denúncia, não foi apresentado pela defesa nenhum documento ou argumento que demonstre de forma inequívoca quaisquer das causas de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. Vale dizer que a aptidão formal da denúncia, bem como a existência das condições da ação, pressupostos processuais e justa causa já foram averiguadas pelo magistrado, por ocasião do seu recebimento, tanto que referidas matérias não precisam ser novamente examinadas após a defesa preliminar. Assim, de acordo com a prova juntada em apenso, em especial, nos eventos 15, 16 e 18, já verificada a justa causa inclusive para o recebimento da denúncia, não há nada nos autos que demonstre a hipótese de absolvição sumária invocada pelo juízo a quo, qual seja art. 397, inciso III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Por todo o exposto, verificado que as teses apresentadas na sentença absolutória não se amoldam a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo 397 do Código de Processo Penal, deve prosseguir a ação penal. Nesta fase processual, já tendo havido uma análise que ensejou o recebimento da denúncia (o que já se confirmou inclusive por HC conforme já mencionado), é cediço que a análise da questão de fundo da acusação demanda um criterioso exame facto-probatório, regido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 pelo contraditório e pela ampla defesa, o que é infenso nessa momento processual, pelo que o que se pretende no presente recurso, é que, seja cassada a sentença que eivada de impropriedades, absolveu sumariamente os réus, mesmo não estando presente nenhuma das causas de absolvição sumária previstas em lei. III – CONCLUSÃO Assim, por tudo quanto exposto, pugna o Ministério Público pelo conhecimento do presente recurso, já que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Outrossim, verificada a estrita observância dos requisitos de ordem formal e material da acusação, o que ensejou inclusive o juízo positivo de sua admissibilidade (confirmado no HC 2000127-43.2024.9.13.0000/MG – evento 68), não se constatando, portanto, quaisquer das hipóteses para absolvição sumária dos acusados, requer a cassação da sentença ora impugnada e consequente prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. [...] Os militares apelados apresentam contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a solução do recurso posto para nossa análise e decisão é bem simples, e este voto não se alongará em fundamentos desnecessários. Os autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000091-86.2024.91.3.0004, relacionado aos autos deste apelo, nos mostra que aos réus foram imputadas as práticas de diversos crimes, tendo como suporte principal um vídeo de uma ação policial, extraído de rede social, contendo imagens do ato de violência que posteriormente motivaria a denúncia. Pois bem. O vídeo extraído das redes sociais não continha imagens nítidas da ação policial, notadamente porque uma faixa de identificação da rede obstava a sua efetiva visualização. Então, o Parquet pleiteou o arquivamento do inquérito, nos termos do Evento 7 do IPM supracitado, tendo o douto juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) acolhido o pleito e determinado o arquivamento por ausência de justa causa. Após, a 5ª Promotoria de Justiça, responsável pelo acompanhamento do IPM, se manifestou nos autos e pugnou pelo desarquivamento do IPM em face de prova obtida após o arquivamento, qual seja, o vídeo original da ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 policial, fornecido diretamente pela pessoa que efetuou a filmagem, conforme consta dos Eventos 15 e 16 do referido IPM. Nesse sentido, o douto juiz de direito titular da 4ª AJME decidiu pelo desarquivamento do IPM (Evento 17), e sobre a dita decisão não houve impugnação ou a interposição de qualquer recurso. Oferecida a denúncia (Evento 01 da ação penal de origem), a mesma foi recebida em 24 de abril de 2024 (Evento 1 – RECDEN1), tendo o feito criminal prosseguido, mas sem a efetiva instrução, uma vez que as vítimas não compareceram para prestarem depoimentos, não houve a oitiva das testemunhas de acusação e não houve a oitiva de todas as testemunhas de defesa. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), conforme ata do Evento 76 e sentença do Evento 83, decidiu pela manutenção do arquivamento, por ausência de justa causa, e o douto juiz de direito titular da 4ª AJME absolveu sumariamente os réus, ora apelados, quanto ao crime de lesão corporal. O especial fundamento das decisões reside no entendimento de que a prova nova, qual seja, aquela constante do Evento 16 - VIDEO02 dos autos de IPM n. 2000091-86.2024.9.13.0004, refere-se ao mesmo vídeo juntado no Evento 1 - VIDEO06 dos autos do mesmo IPM. Essa é a fundamentação que consta da sentença, tanto para a competência do juiz singular, quanto para a competência do CPJ. Para mim, o douto juiz de direito da 4ª AJME e o CPJ da 4ª AJME não agiram com o costumeiro acerto, pois o vídeo juntado no Evento 16 do IPM não é a mesma prova do vídeo juntado no Evento 1 do mesmo IPM, sendo que aquele outro trata-se do vídeo original, extraído do aparelho celular da pessoa que fez a filmagem, e o primeiro vídeo juntado no IPM foi extraído de uma rede social, com imperfeições e sombras que obstavam a perfeita visualização da ação policial. Com efeito, trata-se da mesma filmagem do fato, mas cada uma é extraída de local diverso, sendo uma imagem de rede social e outra imagem do próprio aparelho que filmou, ou seja, a última traz as imagens originais, sem imperfeições, obtidas após o arquivamento do IPM. Não tenho dúvidas de que o vídeo original pode, sim, representar uma nova prova, já que, embora seu conteúdo fosse conhecido e até extraído de rede social, o acesso ao vídeo original, perfeito, não era possível naquele momento. E houve o acatamento, pelo juízo, da prova representada pelo vídeo original, tanto que houve decisão determinado o desarquivamento do IPM e houve a posterior decisão recebendo a denúncia. Por fim, alie-se a tudo isso o fato de que o vídeo original demonstra a prática de um ato que, em tese, podem encaixar-se em um ou mais tipos penais, ou do qual podem derivar-se outros crimes, razão pela qual há a necessidade de desvendamento da verdade, para a garantia de um julgamento justo, e só a instrução criminal pode trazer a verdade e a justiça. Não é possível simplesmente inadmitir o vídeo original como prova e promover a absolvição sumária dos réus em face de atipicidade da conduta, uma vez que a prova que justificou o desarquivamento do IPM e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 recebimento da denúncia traz, de forma notória, um fato típico, uma conduta antijurídica e culpável. De igual modo, há um laudo específico, exame médico legal ou exame de corpo delito, que atesta a presença de lesão na vítima Luiz Gustavo, decorrente de um tapa desferido em seu rosto. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para cassar a sentença objurgada e determinar a restauração da instrução criminal, devendo o feito prosseguir em todos os seus termos, até a sentença de mérito quanto aos crimes imputados. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator